Tribunal: TJDFT
Processo: 0707902-05.2021.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0707902-05.2021.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARJORIE AMY YAMADA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de requerimento de tutela de urgência feito por Marjorie Amy Yamada. A apelante impetrou mandado de segurança (id 32911507) contra ato praticado pela Diretora da Escola Superior de Polícia Civil do Distrito Federal. A apelante foi excluída do concurso público para o ingresso nos quadros da Polícia Civil do Distrito Federal, pois sua pontuação não foi suficiente para o prosseguimento no certame. A liminar foi indeferida (id 32912131). A autoridade coatora apresentou informações (id 32912142). A decisão monocrática (id 32912145) no Agravo de Instrumento n. 0737863-45.2021.8.07.0000 indeferiu o requerimento liminar. A sentença (id 32912146) denegou a segurança, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil. Adotou o fundamento de que não cabe ao Poder Judiciário ingressar no mérito de correção de prova de concurso público, salvo nas hipóteses de flagrante ilegalidade e abuso de poder. Considerou que as hipóteses de exceção não estão presentes no caso concreto. Afirmou que a impetrante postula providência jurisdicional para anular a questão que, se fosse anulada, deveria alcançar a todos os concorrentes do certame, sob pena violação ao princípio da isonomia. A apelante (id 32912153) alega que a assertiva trinta e três (33) da prova violou o art. 32 da Lei Distrital n. 4.949/2012. Considera que sua redação não foi feita de maneira clara e objetiva. Sustenta que a questão permite a interpretação de que o Distrito Federal seria composto por municípios, o que é proibido pela Constituição Federal. Aponta a existência de equívoco na sentença, pois esta registrou que a petição inicial não provou a ausência de publicidade no resultado do recurso administrativo e que o mandado de segurança não admite dilação probatória. Ressalta que a previsão, porém, consta do próprio edital, no item n. 10.12.4. Destaca que o perigo de dano consiste no prosseguimento normal das demais etapas do concurso sem a sua participação, além da possibilidade de expirar o prazo do concurso sem que seja convocada. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a reserva de vaga e para que seja convocada para as demais fases do concurso (id 32912153). Pede, no mérito, a declaração de nulidade da questão trinta e três (33) e do ato administrativo que a inabilitou no prosseguimento do certame, bem como seja determinada a imediata nomeação na Polícia Civil do Distrito Federal. O preparo foi recolhido (id 32912154). As contrarrazões foram apresentadas (id 32912158). É o relatório. A pretensão liminar se amolda ao conceito de tutela de urgência, uma das modalidades de tutela provisória previstas nos arts. 294 e seguintes do Código de Processo Civil. Os recursos não impedem, em regra, a eficácia da decisão recorrida, conforme dispõe o art. 995, caput, do Código de Processo Civil. É possível utilizar a tutela de urgência no âmbito recursal, conforme previsão dos arts. 299, parágrafo único; 932, inc. II; 995, parágrafo único; 1.012, § 4o; 1.019, inc. I; e 1.026, § 1o, do Código de Processo Civil. A atribuição de efeito suspensivo ou a antecipação dos efeitos da tutela recursal pelo Relator, no caso específico da apelação, encontra previsão no art. 1.012, § 4o, do Código de Processo Civil. A concessão está condicionada à demonstração da probabilidade de provimento do recurso ou, mediante relevante fundamentação, se ocorrer risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Os requisitos são essencialmente os mesmos daqueles estabelecidos pelo art. 300, caput, do Código de Processo Civil para a concessão da tutela de urgência, a probabilidade do direito e o perigo de dano, apesar da pequena diferença de redação. A probabilidade do provimento da apelação não está demonstrada, ao menos em sede de análise provisória. As circunstâncias fáticas e os fundamentos adotados na decisão que indeferiu o requerimento de tutela de urgência no Agravo de Instrumento n. 0737863-45.2021.8.07.0000 (id 32912145), distribuído a esta Relatoria, não se alteraram. Os critérios adotados pela banca examinadora de um concurso público não podem ser revistos pelo Poder Judiciário, conforme decidiu o Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 632.853/CE, com Repercussão Geral reconhecida. Admite-se, excepcionalmente, analisar a compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital.[1] A situação fática apreciada pelo Supremo Tribunal Federal envolvia a anulação de questões objetivas de um concurso público sob o fundamento de que elas possuíam mais de uma alternativa correta. O Supremo Tribunal Federal considerou que a sentença e o acórdão substituíram indevidamente a banca examinadora ao reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção. A prática violou o princípio da separação dos Poderes e a reserva de administração. O fundamento determinante do precedente analisado pelo Supremo Tribunal Federal aparenta ser aplicável ao caso concreto. A assertiva impugnada pela apelante afirma que a Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno seria composta de municípios de três unidades da Federação: Distrito Federal, Goiás e Minas Gerais. O art. 1o, § 1o, do Decreto n. 7.469/2011 estabelece que a Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno é constituída pelo Distrito Federal, pelos Municípios de Abadiânia, Água Fria de Goiás, Águas Lindas, Alexânia, Cabeceiras, Cidade Ocidental, Cocalzinho de Goiás, Corumbá de Goiás, Cristalina, Formosa, Luziânia, Mimoso de Goiás, Novo Gama, Padre Bernardo, Pirenópolis, Planaltina, Santo Antônio do Descoberto, Valparaíso e Vila Boa, no Estado de Goiás, e de Unaí e Buritis, no Estado de Minas Gerais. A interpretação adotada pela banca examinadora, no sentido de que a assertiva é certa, não é, a princípio, teratológica. A banca entendeu que a questão não se referia ao fato de o Distrito Federal ser passível de divisão em municípios, apenas verificava se o candidato conhecia as unidades da Federação que compõem a Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno. Os municípios que compõem a Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno pertencem, de fato, apenas a essas unidades, com a exclusão de outros Estados, ainda que o Distrito Federal não seja composto por municípios. O entendimento é possível, independentemente de ser ou não o mais adequado. A banca examinadora alterou o gabarito de outros quatorze (14) itens. Muitas dessas anulações levaram em consideração a possibilidade de prejuízo ao julgamento objetivo. A manutenção do item trinta e três (33) indica uma escolha metodológica quanto ao tema. Não cabe ao Poder Judiciário decidir se o critério de correção adotado pela banca examinadora é o melhor. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Intimem-se. Brasília, 3 de março de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] STF, RE 632853/CE, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 29.6.2015.